Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-73.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008964-73.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELONI FERGS DE FREITAS NORONHA - CPF: 789.158.481-87 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA - DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical e seus reflexos, conforme trecho dispositivo que cito:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
RECONHECER o Direito da parte Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos termos do art. 17 da Lei nº 568/1999;
b)
CONDENAR a promovida no pagamento do reflexo do adicional de antiguidade e merecimento no coeficiente de 0,22 a partir de julho/2014 e devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal”.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que as Leis Municipais nº 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional.

Entende ser inconstitucional referidos diplomas legais, pois aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuou estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que a apelada não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Alegou que a parte promovente não preencheu os requisitos para fazer jus ao reenquadramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e que seja isento do pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O Município de Sinop, ora recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei nº 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei nº 663/01).

Em que pese as razões trazidas pelo recorrente, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais nº. 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito verifico que a parte recorrida entrou em exercício em 12/06/1998, no cargo de Zeladora, bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Quanto à alegação de suposta ausência de direito à progressão funcional, destaco que razão não lhe assiste, tal tese se trata de mera reiteração, sem confrontar a sentença, conforme fundamentação que cito:

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou exercício em 12/06/1998; assim, a partir de 01/01/2002 lhe era devido o pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% a cada ano subsequente.

Conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do referido adicional entre 01/01/2002 e 23/11/2012.

Todavia a presente demanda foi ajuizada em 04/07/2019 o que implica em considerar prescritas as verbas devidas até 04/07/2014. Desta forma, infere-se que, quanto ao percebimento do adicional de antiguidade e merecimento, eventuais verbas devidas encontram-se prescritas.

Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
”.

Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que:

Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos
. [...] A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (
in
Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso).

Nesta mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. [...] 2.
Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
[...] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. [...]
a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932
, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. [...] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso).

Contudo, assiste parcial razão ao promovente que, além do percebimento dos valores retroativos não pagos, ainda postulou a incorporação deste adicional em seus proventos.

O marco inicial para o implemento do adicional do promovente, conforme já explanado supra, era 01/01/2002, consoante art. 10 da Lei nº 663/2001, ou seja, anualmente no dia 1º de janeiro o coeficiente do adicional devido ao promovente deveria ser reajustado.

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrida tem direito à progressão funcional nos moldes decididos na sentença, não estando a merecer qualquer reparo, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021